Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO. MORA EX RE.

1. Os juros de mora, em se tratando de cobrança refletida em nota promissória, devem incidir a partir do vencimento da cártula, consoante inteligência do art. 397 do Código Civil.

2. Recurso não provido.